Tribunal: TJPA
Processo: 0001950-94.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-10-29

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0001950-94.2018.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: SANTARÉM/PA (VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
JOALISON ADRIAN SANTOS FERREIRA
ADVOGADOS: ALEXANDRE SCHERER (OAB/PA Nº 10.138) E CAYO DOS SANTOS PEREIRA (OAB/PA Nº 16.949)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA LUZIANA BARATA DANTAS)
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: HILDECY ALMEIDA DOS SANTOS (ADV. BENONES AGOSTINHO DO AMARAL - OAB/PA Nº 9.592)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 DO CPB. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO EM CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE À VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. CRIME DEVIDAMENTE CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. NOS CRIMES OCORRIDOS NO ÂMBITO FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM MAIOR RELEVANCIA, UMA VEZ QUE TAL DELITO TENDE A OCORRER SEM TESTEMUNHAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA EXCESSIVA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
QUANTUM
QUE DEVE SER MANTIDO. PENA JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O acervo probatório se mostrou suficiente em demonstrar que a conduta do apelante foi tida como típica, em especial a palavra da vítima, que, em crime decorrido no âmbito familiar, ganha certo relevo probatório, uma vez que tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso, sendo impossível, portanto, a absolvição. A testemunha presencial de acusação, de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmou a autoria da conduta criminosa por parte do apelante. Desse modo, não se torna razoável acreditar, como argumentou a defesa, que tal contexto fático seria apenas uma simples briga, não consolidando o crime de ameaça.
2. Em razão de existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, o
quantum
da pena-base deve ser mantido no patamar de 05 (cinco) meses de detenção, suficiente à reprovação e à prevenção do crime. Vale ressaltar que o magistrado só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo esta a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis a culpabilidade, a conduta social, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, devendo permanecer intocado o
quantum
da pena fixado na sentença. A reprimenda final de 06 (seis) meses de detenção, atende, portanto, os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Para cada um dos vetores foram apresentadas justificativas idôneas e suficientes para a valoração negativa, na medida do elevado grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo apelante, seu comportamento agressivo, inclusive com relatos de violência doméstica anterior, o
modus operandi
do crime, tendo o recorrente perseguido a vítima em diversas ocasiões e danificado o seu veículo, além das consequências extrapenais evidenciadas pelo abalo psicológico suportado pela ofendida e a tensão da mesma para o exercício de suas atividades habituais após a prática delituosa, de fato, extrapolam o considerado normal crime de ameaça, impondo o aumento da reprimenda-base.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 20 de outubro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0001950-94.2018.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: SANTARÉM/PA (VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
JOALISON ADRIAN SANTOS FERREIRA
ADVOGADOS: ALEXANDRE SCHERER (OAB/PA Nº 10.138) E CAYO DOS SANTOS PEREIRA (OAB/PA Nº 16.949)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA LUZIANA BARATA DANTAS)
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: HILDECY ALMEIDA DOS SANTOS (ADV. BENONES AGOSTINHO DO AMARAL - OAB/PA Nº 9.592)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Joalison Adrian Santos Ferreira
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
18/07/2019
, às fls. 79/83, pela MMª. Juíza de Direito da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA,
Dra. Carolina Cerqueira de Miranda Maia
, que o
condenou
a uma pena de
06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 147do CPB (
crime de ameaça
) c/c o art. 61, inciso II, alínea ¿f¿, do CP (
prevalecendo-se de relações domésticas
).

O juízo
a quo
, em conformidade com o art. 77 do Código Penal,
suspendeu a execução da pena privativa de liberdade estabelecida, pelo prazo de 02 (dois) anos
, devendo o autor participar por
06 (seis) meses de reuniões em grupo de reflexão destinado a homens que tenham infringido a Lei Maria da Penha (GRUPO REFLEXIVO DE DENUNCIADOS DA VVD)
, por considerar tais condições adequadas ao fato, à espécie de delito e à situação pessoal do agente, na forma a ser decidido em audiência admonitória pelo juiz da execução penal, na presença do Ministério Público, devendo ainda o autor cumprir condições e medidas protetivas, conforme disposto na sentença (fls. 82-v).

Narra a
exordial acusatória
(fls. 02/04) que se trata de inquérito policial instaurado para apurar a responsabilidade do denunciado
Joalison Adrian Santos Ferreira
no cometimento do
crime de ameaça contra sua ex-companheira
, a Senhora
Hildecy Almeida dos Santos
, não sendo um caso isolado, posto que já havia sido ameaçada pelo denunciado anteriormente.

No dia
28/12/2017
, por volta das 01h15min, a vítima se encontrava em sua residência quando recebeu um
telefonema do denunciado
, através do qual
este a ameaçou dizendo que, caso não reatasse o relacionamento, mataria a vítima e seu novo companheiro
. Em seguida, o acusado, que estava dentro de seu veículo em frente à residência da ofendida, se encaminhou para a frente do imóvel e passou a
exigir uma conversa com a ex-companheira
, tendo esta se
negado
.

Diante da negativa da vítima em atendê-lo,
o indiciado muniu-se de uma barra de ferro e danificou o veículo da mesma
, evadindo-se do local logo após.

Em
razões recursais
(fls. 98/108), a defesa alega a
atipicidade da conduta praticada
, não existindo provas de que o acusado queria (dolo) causar um mal injusto e grave à vítima (
ausência do elemento subjetivo do tipo
), sendo as palavras proferidas no calor de uma discussão, em um momento de descontrole ou alteração emocional, configurando uma
ameaça vaga
. Para a defesa, a vítima, talvez confusa pelo fim do relacionamento, interpretou toda a tentativa de contato do acusado como uma ameaça.

Subsidiariamente, a defesa requer a
absolvição
do apelante em face da
fragilidade probatória quanto à materialidade e à autoria delitiva
, tendo em vista que
a condenação se baseou em depoimentos frágeis
, não restando suficientemente comprovado o crime de ameaça. Se está diante de
teses antagônicas
, vez que é a palavra da vítima contra a do ora recorrente, afinal, a testemunha informante arrolada pela acusação nada revelou de significativo no sentido de incriminar o apelante com relação a suposta ameaça, tendo apresentado em juízo versão contrária à da vítima. Observa-se, no caso, a inexistência de justa causa contra o acusado, mas tão somente indícios colhidos na fase inquisitorial, o que certamente, segundo a defesa, embasou a denúncia e não foram repetidos em juízo

Caso não seja esse o entendimento, a defesa questiona a pena imposta, clamando por sua
reforma
, a fim de que
a pena-base seja reduzida
, tendo em vista que a magistrada
a quo
incorreu em desacerto na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, levando em conta
referências vagas e genéricas
,
sem qualquer fundamentação nos elementos de prova dos autos
.

Em
contrarrazões
(fls. 109/116), a Promotora de Justiça rebate as teses defensivas, opinando pelo
total improvimento do apelo
, com a manutenção da decisão atacada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto por
Joalison Adrian Santos Ferreira
, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.
VOTO

Em primeiro lugar, cumpre destacar que, foi despachado para intimar o Assistente de Acusação para oferecer contrarrazões (despacho de fls. 120), no entanto, consta Certidão da UPJ Penal (fls. 122), dando conta de que,
decorrido o prazo legal, não houve manifestação do Advogado Benones Agostinho do Amaral (OAB/PA Nº 9.592)
.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da atipicidade do crime de ameaça. Ausência de dolo em causar mal injusto e grave à vítima. Impossibilidade. Crime configurado. Da absolvição pela insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria delitiva. Inocorrência. Provas seguras constantes nos autos.

Pois bem, sustenta a defesa que, nos autos em epígrafe,
inexistem provas que configurem o crime de ameaça no âmbito familiar
, sendo, portanto,
atípica a conduta praticada
, tendo em vista que existem apenas provas de
¿palavras proferidas no calor da discussão¿
, o que não consolida o delito ora imputado. Além disso, a defesa pleiteia a
absolvição
do apelante, em razão da
ausência de provas
de que o fato constitui infração penal (
materialidade
) e que foi praticado pelo acusado (
autoria
).

Como dito alhures, segundo a defesa, trata-se do caso clássico da pessoa que profere a
ameaça em arroubo de irritação
, impelida por
comoção emocional
, ocasião em que
as palavras são ditas sem um perfeito domínio e entendimento de seu significado, circunstância que, obviamente, exclui o dolo
, razão pela qual, a conduta deve ser considerada como
atípica
.

Em suma,
não merece razão ao apelante
.

Vale a pena transcrever o que dispõe o art. 147 do CP:
Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:
Pena - detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

O
crime de ameaça
tem como pressuposto a
intimidação da vítima
, tendo o claro intuito de
imprimir-lhe mal injusto e grave
, sendo ele provável e concreto. Para que haja a subsunção da conduta à norma incriminadora, tem-se os seguintes requisitos:
a) promessa de malefício
;
b) por meio oral, escrito, mímico e/ou simbólico
; e
c) que o malefício seja injusto e grave
.

In casu
, como se pode observar da simples leitura dos autos,
restou configurada a ameaça dirigida por palavra à vítima
, vez que o acusado, ex-companheiro da mesma, a ameaçou de morte, porque a vítima não queria reatar o relacionamento com ele, o que, certamente, não justifica o mal prometido (matá-la), bem como ameaçou o seu novo companheiro. Observa-se que,
todas as elementares do tipo foram devidamente preenchidas
, sendo impossível o pleito de atipicidade da conduta.

O mal injusto e grave fora evidentemente expressado pela
ameaça de morte
.

Neste sentido, tenho que, os
depoimentos da vítima
, prestados na
polícia
e em
juízo
, são esclarecedores, quando relatam com riqueza de detalhes como se deu a consumação do crime de ameaça, senão vejamos:
Depoimento da vítima Hildecy Almeida dos Santos na
fase policial
(fls. 06 do IPL em apenso):
¿Que conviveu em regime de união estável cerca de quatro anos com JOALISON ADRIAN SANTOS FERREIRA, de 30 anos, paraense, CB Polícia Militar, podendo ser localizado no Quartel 3ºBPM, sendo que estão separados há um ano; Que, JOALISON deixou a vítima por ter arrumado outra mulher; Que, hoje (28/12/2017), por volta das 01h15, CB PM FERREIRA, ligou para a vítima e disse que era para ela ir lá no carro com ele para conversar que ele queria reatar a relação, ia deixar a namorada que ele não gostava; Que, a vítima disse que não queria falar com ele e muito menos voltar a se relacionar com ele, sendo que, neste momento, ele disse: VOCÊ VAI SE ARREPENDER DE NÃO VOLTAR PRA MIM, VOCÊ DIZ QUE NÃO ME AMA E QUE NÃO VAI DEIXAR TEU NAMORADO... EU TÔ COM ESSA MOÇA, MAS NÃO GOSTO DELA, A HORA QUE VOCÊ QUISER EU TERMINO E A GENTE CONTINUA NOSSA VIDA (textuais); Que, então a vítima falou que não voltaria com ele, que era para ele seguir a vida dele, que ela já sabia como ele era agressivo e como lhe traía e tratava mal; Que o CB PM FERREIRA disse: SE VOCÊ NÃO FICAR COMIGO NÃO FICA COM ELE TAMBÉM, PORQUE EU TE MATO E ME MATO TAMBÉM (textuais) e ainda disse: EU VOU LIGAR PRA MINHA MÃE, DIZER ONDE ESTÁ O PAPEL DO SEGURO E ENTREGAR MEU FILHO PRA ELA E VOU ME MATAR E, DEIXAR EXCRITO QUE VOCÊ É A CULPADA (textuais) e desligou; Que, em minutos, ele ligou novamente e disse que era para ela ir lá na frente que ele ia arrancar a grade; Que, a vítima passou a ouvir barulho da grade de sua casa, pois ele estava ¿chaqualhando¿ a grade; Que, a vítima permaneceu trancada em casa e ouviu quando sua irmã Hilda foi lá falar com ele e pedir para ele ir embora, mas ele pediu para ela abrir a grade que queria só conversar com a vítima; Que, então CB PM FERREIRA passou uma mensagem para a vítima dizendo: EU VOU ATIRAR, EU VOU CONTAR ATÉ TRÊS (textuais) e logo a vítima escutou barulho como se estivessem dando tiros e também algo quebrando, depois escutou barulho de pneu como se estivesse fugindo de carro em alta velocidade; Que, a vítima chamou a polícia e quando os policiais militares chegaram foi que a vítima se deparou com o seu carro quebrado, com marcas como se fosse de tiros, sendo seu veículo FORD KA, cor preto; Que, depois de algum tempo, a vítima foi até a delegacia e registrou ocorrência e foi orientada a procurar a Delegacia da Mulher; Que, afirma a vítima que no dia 22/11/2017 e no dia 02/12/2017, recebeu ameaças de morte por parte de CB PM FERREIRA; Que, perguntado se o fato ocorrido foi um caso isolado durante o tempo de convivência familiar da vítima com o acusado ou se já havia ocorrido fatos desta natureza antes? Respondeu que mesmo enquanto conviviam ele lhe fazia ameaças, sendo que chegou a lhe agredir, mas a vítima nunca o denunciou por medo; Que, perguntado se o acusado agrediu a vítima em razão de sua condição feminina, ofendendo-a moralmente ou psicologicamente? Respondeu que sim; Que perguntado qual o motivo das agressões, em tese, cometidas pelo acusado? Respondeu que o motivo é porque ele não aceita a separação e está com ciúmes pelo fato da vítima estar se relacionando com outra pessoa; (...)¿.
Depoimento da vítima na
fase judicial
(mídia de fls. 38):
¿Que conviveu maritalmente com o acusado por, aproximadamente, três anos, não advindo filhos da relação; Que, segundo a noticiante, à época dos fatos, já estava separada do réu, o qual, após tomar conhecimento de que estava se envolvendo amorosamente com outra pessoa, passou a persegui-la constantemente e ameaçá-la; Que, no dia do ocorrido, o denunciado se dirigiu à frente da residência da declarante e pediu para conversarem, ao passo que esta se negou; Que, diante disso, o agressor passou a ameaçar a noticiante, afirmando que ¿não iria suportar vê-la com outra pessoa, pois iria fazer uma besteira com eles¿ (textuais); Que, em seguida, a vítima passou a receber mensagens do acusado, o qual afirmava que ¿se esta não saísse com ele, iria desferir um tiro¿ (textuais); Que, logo em seguida, a declarante ouviu alguns tiros sendo disparados, bem como observou que seu carro estava todo danificado; Que, a vítima declarou que, durante todo o relacionamento, foi agredida fisicamente e ameaçada pelo réu, o qual sempre afirmava que ¿não adiantava esta procurar a delegacia, pois não daria em nada¿.

Desse modo, não se torna razoável acreditar, como argumentou a defesa, que tal contexto fático seria apenas uma
simples briga
, não consolidando o crime de ameaça.

Igualmente, em
crimes decorridos no âmbito familiar
,
a palavra da vítima ganha certo relevo probatório
, uma vez que, tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso,
sendo impossível, portanto, a absolvição pretendida pela defesa
.

Nesse passo:
Apelação Penal Processo nº: 2013.3.002375-0 Comarca de Origem: Belém/PA (1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher). Apelante: Antônio Carlos Carneiro dos Santos (Defensor Público Daniel Sabbag). Apelada: A Justiça Pública Procuradora de Justiça: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves Relatora: Desembargadora Vânia Lúcia Silveira Apelação Penal.
Crime de ameaça. Violência Doméstica. Negativa de autoria.
In dubio pro reo
. Tese rechaçada. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. Palavra da vítima. Relevância probatória. Consonância com demais elementos de prova. Pena.
Exacerbação. Condução da sanção primária ao mínimo legal. Incabimento. Prevalência de circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, desfavoráveis ao apelante. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
1. O conjunto probatório se mostra apto a condenar o acusado pela prática do crime de ameaça, pois há nos autos, relatos sólidos e coesos acerca das graves ameaças de morte empreendidas pelo recorrente à vítima, inclusive mediante insinuações com arma branca, tipo faca, que, de fato, surtiram efeito atemorizante à ofendida, bem como acentuado constrangimento e intimidação. 2. O temor da vítima restou evidenciado
, tanto que necessitou recorrer à ajuda das autoridades policial e judicial para fazer cessar a conduta do acusado, o qual, inclusive, descumpriu as medidas protetivas impostas, incorrendo em sua prisão. Se ela se socorreu da Justiça, procurando as providências legais, era porque de fato não mais suportava as agressões verbais e ameaças a que era submetida, pelo que a manutenção do decreto condenatório referente a este ponto é medida que se impõe. 3. O Magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, o que não se verifica na hipótese, onde prevalecem como negativos os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o fato de a vítima não ter contribuído para a prática criminosa, não merecendo reparo a sentença objurgada quanto à dosimetria da pena.
APELAÇÃO PENAL PROCESSO Nº 2011.3.023524-0 COMARCA: BELÉM/PA 2ª VARA CRIMINAL APELANTE: LUCIANO MOURA MARTINS APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER RELATORA: J.C. NADJA NARA COBRA MEDA
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DP CPB. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA RESTARAM DEMONSTRADOS
. APELO IMPROVIDO. 1.
As provas carreadas aos autos foram firmes e harmônicas a ensejar a condenação, em especial pela palavra da vítima e os demais relatos testemunhais, que são coerentes com os demais elementos de provas, o que torna plenamente afirmada a existência do delito e de sua autoria
. 2. Inviável qualquer reforma a sentença atacada, tendo o magistrado fixado a mesma em estrita observância das diretrizes do art. 59 do Código Penal. 3. Decisão unânime.

A testemunha
Hilda Almeida dos Santos
, irmã da vítima, ouvida como informante, afirmou
em juízo
que
presenciou os fatos
(mídia de fls. 38):
¿Que a depoente afirma que é irmã da vítima e que presenciou os fatos; Que, na época do ocorrido, residia no mesmo prédio que a ofendida e, na ocasião dos fatos, recebeu uma ligação desta, pedindo que fosse até a frente do imóvel conversar com o acusado, o qual estava armado e causando tumulto no local; Que a depoente tentou falar com o agressor da sacada do prédio, afirmando que o horário não era apropriado para este querer conversar com a vítima. Que, em seguida, a depoente ouviu um barulho parecido com tiros; Que, ao descer para a garagem, a depoente observou o carro da vítima danificado; Que a ofendida contou à depoente que havia sido ameaçada de morte pelo agressor¿.

Ora, no que tange à
autoria e materialidade do crime de ameaça
, esta restou sobejamente comprovada pelo
depoimento da vítima
e da
testemunha supramencionada
, que, como se vê, de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmaram a autoria da conduta criminosa por parte do apelante.

Vale ressaltar que,
conforme a palavra da própria vítima, não era a primeira vez que ocorriam tais ameaças por parte do acusado, já tendo, inclusive, sofrido agressão física por parte do acusado
. A ofendida revelou todo o temor sofrido e a efetiva crença de que o réu poderia (e seria capaz) de executar o mal ameaçado, acrescentando que já havia sido agredida fisicamente e ameaçada por ele quando ainda se relacionavam, o qual dizia que não adiantava ele procurar a delegacia, pois não daria em nada.

Diante de tudo o que foi relatado nos autos,
resta claro que houve a configuração do crime de ameaça
, posto que, segundo o contexto fático em que o crime ocorreu, não resta dúvida de que
o apelante vinha ameaçando a integridade física da vítima, deixando-a temerosa e insegura
, sendo
inviável o pleito de absolvição
.

2. Da dosimetria de pena. Redução da pena-base ao mínimo legal. Reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Inviabilidade.

Nas razões recursais, o recorrente busca a
reforma da sentença condenatória
, com a
redução da pena-base imposta para o seu índice mínimo
.

Em percuciente análise do
decisum

a quo
, cotejando-se com os elementos que insurgem dos autos,
não vislumbro qualquer deficiência no estabelecimento da reprimenda inicial
a ser sanada por esta Corte de Justiça, pois, o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes, aplicou a sanção de forma satisfatória e comedida, dentro do poder discricionário do magistrado do feito e em observância às diretrizes do art. 59 do CPB.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

No caso, verifica-se que
o juízo sentenciante considerou alguns dos critérios judiciais como desfavoráveis ao apelante
, consignando como negativos, a
culpabilidade
, a
conduta social
, as
circunstâncias
, os
motivos
e as
consequências do crime
,

fixando a pena-base quase no máximo,

in abstrato,
definido para o delito do art. 147 do CPB, isto é, em
05 (cinco) meses de detenção
, quando teria a faculdade de firmá-la no limite de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção.

Para cada um dos vetores foram apresentadas justificativas idôneas e suficientes para a valoração negativa, na medida do
elevado grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo apelante
, seu
comportamento agressivo
, inclusive com relatos de violência doméstica anterior, o
modus operandi
do crime, tendo
o recorrente perseguido a vítima em diversas ocasiões e danificado o seu veículo
, além das
consequências extrapenais
evidenciadas pelo
abalo psicológico suportado pela ofendida e a tensão da mesma para o exercício de suas atividades habituais após a prática delituosa
, de fato,
extrapolam o considerado normal crime de ameaça
, impondo o aumento da reprimenda-base.

É cediço que o magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu. Quando todos os critérios do
caput
do art. 59, do Códex Penal, forem favoráveis ao agente, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto,
basta que um deles não seja favorável para que a sanção não mais possa ficar no patamar mínimo.

E sendo esta a hipótese dos autos, onde persistem várias circunstâncias desfavoráveis
,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Colaciono vasta jurisprudência a esse respeito:
HABEAS CORPUS
. SONEGAÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DA PENA. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA MUITO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL EM RAZÃO DO LARGO PERÍODO EM QUE COMETIDO O DELITO. 1. A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e culpabilidade - justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, que não pode ser, entretanto, desarrazoado e despido de proporcionalidade.
2. É correto o percentual de 1/3 (um terço), fixado pela continuidade delitiva, quando lastreado no largo período em que cometido o crime. 3. Ordem concedida em parte apenas para reduzir a pena para 4 anos de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa.

(STJ, HC 197713/PE, Relator Ministro OG Fernandes, T6 - Sexta Turma, julgado em 14/04/2011, publicado no DJe de 02/05/2011).
TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).
TJAP: Somente quando todos os parâmetros norteadores do art. 59 favorecem o acusado é que a pena-base deve ser estabelecida no seu menor quantitativo, de sorte que deverá residir acima deste, toda vez que pelo menos uma das circunstâncias judiciais militar em seu desfavor (RDJ 17/147).

Dessa forma,
entendo que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo juízo monocrático merece ser mantida
, pois, suficiente à reprovação e prevenção do crime. Na segunda fase da dosimetria, o juízo corretamente aplicou a
agravante
prevista no art. 61, inciso II, alínea ¿f¿, do CPB (
prevalecendo-se de relações domésticas ou com violência contra a mulher na forma da lei específica
), tendo sido a pena
aumentada em 01 (um) mês
.
Inexistindo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, causas de aumento e/ou diminuição de pena
,
a pena definitiva restou fixada em 06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿c¿, do CPB.

Escorreito o afastamento da pena basilar do patamar legal mínimo quando
existentes vetores judiciais negativos
, sendo esta a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual não merece acolhida o pleito do apelante, porquanto justa se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada, não merecendo nenhum reparo a sentença ora objurgada.

Assim sendo e, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
,

mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 20 de outubro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora